Tribunal: TJDFT
Processo: 0709501-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA. APREENDIDA EM MEDIDA CAUTELAR. VEÍCULO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO REQUERENTE. RECURSO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PROCESSO QUE INVESTIGA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES CIBERNÉTICOS. FURTO MEDIANTE FRAUDE E LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal que as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
2. No caso dos autos, além de a aquisição lícita e a propriedade do bem não terem sido comprovadas, o contexto de apreensão do veículo na posse de pessoa suspeita de integrar de organização criminosa, responsável por movimentação de vultosa quantia em dinheiro, produto de furto mediante fraude, demonstra que o bem apreendido por ordem judicial interessa ao processo e não pode ser restituído.
3. Inexistindo manifestação do Juízo a quo sobre pleito subsidiário de nomeação do apelante como fiel depositário, não há como emitir decisão em via recursal, sob pena de supressão de instância.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a restituição de bens.